Tribunal: TJES
Processo: 5002458-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licitações; Adjudicação; Edital; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002458-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC.
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023. MENOR PREÇO. SERVIÇO DE
OUTSOURCING
.

DESCLASSIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO EDITAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
1.
Preliminar de Deserção:
Não há deserção na medida que o preparo em agravo de instrumento tem valor fixo, conforme legislação de custas – art. 8º,§ 1º da Lei 9.974/2013. Preliminar rejeitada.
2. Mérito:

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
3
.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
4.
Não
obstante a
s alegações do recorrente, não restou demonstrada

a probabilidade do direito pleiteado,
notadamente porque
mesmo que reconhecida
a
pretensão -
desclassificação ou inabilitação da empresa
Supriservice Informática Ltda –
não trará automaticamente o retorno da recorrente ao certame, uma vez que é incontroverso
o
não cumpri
mento
com o item 9.1 do edital
cujo
prazo de 05 (cinco) dias para entrega da amostra para análise
não foi respeitado,
sendo
insuficiente a argumentação no tocante ao pedido de prorrogação de prazo quando
inexiste
previsão
editalícia para tal
hipótese.
5.

Neste contexto, padece
a recorrente

de
interesse recursal, uma vez que
ainda que não tenha havido a
adjudicação d
o objeto
do contrato

à recorrida
Supriservice Informática Ltda
, pela ordem de classificação,
quem deveria se opor a
o
chamamento
desta, seria
a
empresa
em colocação posterior à vencedora, qual seja –
Athon Equipamentos para Escritório Ltda
e não a recorrente, na medida que não preenchido o requisito atinente a amostra
.
6.

Portanto, por qualquer ângulo
que se examina,

o provimento

não será útil a agravante porque a despeito de a recorrida ter
deix
ado
de cumprir vários itens do edital,
segundo alega
a não entrega de equipamentos exigidos no certame, entrega de equipamentos em desconformidade com o referido edital,
além de
ferimento ao princípio da publicidade quando da realização da prova conceito,
em nada mudará o panorama de que a recorrente não atendeu as regras editalícias.

7
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002458-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO GUEDES TEIXEIRA - ES13617-A
AGRAVADO: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: DIEGO CONTI DE SOUZA - ES30807

VOTO

(Preliminar de Deserção)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em contrarrazões foi suscitada preliminar de deserção porque constou na guia o valor da causa R$ 0,00. Ocorre que não há que se falar em deserção na medida que o preparo em agravo de instrumento tem valor fixo, conforme legislação de custas – art. 8º,§ 1º da Lei 9.974/2013.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo ativo
, interposto por
Dr. Link Comércio e Serviços
, em face da r. decisão proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
2
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual,
Municipal,
Registros Públicos e Meio Ambiente

e Saúde
de
V
i
tóri
a
/ES
que,
no processo de origem nº
50006520-77.2024.8.08
,
indeferiu o pedido
liminar, de modo
que
mante
ve

a agravada
Supriservice Informática Ltda vencedora do Procedimento Licitatório - Pregão Eletrônico regido pelo
edital nº
028/2023
.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
in
deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito suspensivo
ativo
, no sentido de estarem
ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES lançou edital de pregão eletrônico nº 028/2023, pelo critério menor preço a fim de contratar empresa especializada em serviço de
outsourcing
de impressão, conforme Processo nº 2023-2CBGB. A recorrente embora tenha apresentado menor preço foi inabilitada porque descumpriu requisito do referido edital.

Assim, pretende ser reinserida no certame mediante os seguintes argumentos:
(
i)

que a recorrente foi vencedora do certame, mas foi desclassificada porque deixou de apresentar amostra conforme item 9.1 do edital nº 028/2023, mesmo tendo pedido prorrogação de prazo em razão do recesso coletivo de final do ano (12.12.2023 a 05.01.2024);
(ii)
que a licitante convocada na sequência
Supriservice Informática Ltda,
ora agravada, deixou também de apresentar amostra, mas, mesmo assim, foi habilitada;
(iii)
além disso
a referida recorrida
deixou de cumprir vários itens do edital, tais como a não entrega de equipamentos exigidos no certame, entrega de equipamentos em desconformidade com o referido edital, ferimento ao princípio da publicidade quando da realização da prova conceito;
(
iv
)

intempestividade na indicação da modalidade de garantia da proposta da agravada;
(
v
)

requer a concessão da antecipação da tutela recursal para desclassificar/
inabilitar
a empresa
Supriservice Informática Ltda;
subsidiariamente, requer a suspensão do Procedimento Licitatório consubstanciado no Processo Administrativo nº 2023-2CBGB, através do edital nº 28/2023
e no mérito seja reformada a decisão.

Pois bem.

Não
obstante as alegações do recorrente, entendo que não restou demonstrada
a probabilidade do direito pleiteado,
notadamente porque
mesmo que reconhecida
a
pretensão -
desclassificação ou inabilitação da empresa
Supriservice Informática Ltda –
não trará automaticamente o retorno da recorrente ao certame, uma vez que
(i)
é
incontroverso

o
não cumpri
mento
com o item 9.1
3
do edital
cujo
prazo de 05 (cinco) dias para entrega da amostra para análise
não foi respeitado,
sendo
insuficiente a argumentação no tocante ao pedido de prorrogação de prazo quando
inexiste
previsão
editalícia para tal
hipótese.

Neste contexto,
me parece
padecer
a recorrente

de
interesse recursal, uma vez que
ainda que não tenha havido a
adjudicação d
o objeto
do contrato

à recorrida
Supriservice Informática Ltda
, pela ordem de classificação,
quem deveria se opor a
o
chamamento
desta, seria
a
empresa
em colocação posterior à vencedora, qual seja –
Athon Equipamentos para Escritório Ltda
e não a recorrente, na medida que não preenchido o requisito atinente a amostra
.

Portanto, por qualquer ângulo
que se examina,

o provimento

não será útil a agravante porque a despeito de a recorrida ter
deix
ado
de cumprir vários itens do edital,
segundo alega
a não entrega de equipamentos exigidos no certame, entrega de equipamentos em desconformidade com o referido edital,
além de
ferimento ao princípio da publicidade quando da realização da prova conceito,
em nada mudará o panorama de que a recorrente não atendeu as regras editalícias.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROVA DE CONCEITO – EXIGÊNCIA EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – VIOLAÇÃO PRINCÍPIO AUTONOMIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Como se sabe, em razão do princípio da vinculação ao edital, que advém do princípio da legalidade, os licitantes bem como a Administração Pública devem observar as normas inseridas no edital, desde que estejam em consonância com o ordenamento jurídico pátrio. Por seu turno, a Constituição Federal, ao dispor sobre licitações em seu art. 37, inciso XXI, estabeleceu que a Administração Pública somente pode exigir as qualificações técnicas e econômicas que se mostrem indispensáveis ao cumprimento das obrigações objeto da licitação.
2. Previsão no edital de que “Para comprovação da Capacidade de entrega do objeto do presente chamamento público e a sua confiabilidade, a interessada deverá comprovar por meio de Prova de Conceito a demonstração das funcionabilidades do Sistema Computacional Multiplataforma bem como a comprovação de sua Posse ou Direito de Uso”. E, ao menos nessa fase de cognição sumária, parece-me que tal exigência não se mostra desarrazoada frente ao objeto do certame. 3. Alterar a qualificação exigida no decorrer do certame por certo fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia. 4. Recurso desprovido. Data: 13/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5012013-78.2022.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Licitações.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO. INABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Edital do Pregão Eletrônico nº 2022/017 do Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo exigiu, em seu Anexo IV – Documentos Habilitatórios, item 3.4, a obrigatoriedade do encaminhamento de prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do Espírito Santo. 2.
Não se verifica que a conduta da impetrada viole o Edital que rege o processo licitatório. Ao contrário, observa-o, pois inabilitou participante que não comprovou o requisito exigido em seu Anexo IV, item 3.1, por tê-lo feito a destempo e de forma irregular. 3. O princípio da vinculação ao edital é essencial e a inobservância do mesmo pode causar a nulidade do procedimento.
4. Recurso conhecido e improvido. Data: 19/Oct/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000652-30.2023.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Edital.

Por fim, também não e
stá preenchido o
requisito do
periculum in mora,
uma vez

que
promover a suspensão dos efeitos
da ata de registro de preço nº 008/2024,
tra
rá
prejuízo à administração pública,
inviabiliza
ndo,
outrossim,
o funcionamento do IASES,
eis que essencial o objeto da licitação para funcionamento do referido instituto
.

D
esta forma, sem elementos quanto a probabilidade do direito invocado em relação a este pedido e a ausência de
periculum in mora
que dimana sua concessão, deve-se manter o indeferimento do mesmo.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
9. DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA

9.1. O licitante classificado, provisoriamente em primeiro lugar, deverá entregar 01 (uma) amostra dos produtos descritos abaixo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir do encerramento da fase de lances, para aferir se ela atende às especificações contidas no instrumento convocatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 05/08/2024 - 09/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.